Tribunal: STF
Processo: HC 70261
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-31
Data de publicação: 1993-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. EFEITO  SUSPENSIVO. REFORMATIO  IN
PEJUS.
          Paciente  condenado   pela  pratica   de  roubo  duplamente
qualificado, a quem se concedeu, bem ou mal, o beneficio de apelar em
liberdade.
          A  falta  de recolhimento  do  paciente a  prisão  não pode
constituir  obice ao conhecimento de sua apelação se, sobre a questão
da  liberdade provisoria, não  houve impugnação  da acusação, nem era
caso de recurso de oficio.
          Reformatio  in  pejus configurada.  Habeas  corpus deferido
para que, em liberdade, seja apreciada a apelação do paciente.